Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Cessão de direitos hereditários. Documento apócrifo.
O documento apócrifo anexado aos autos não se afigura hábil a comprovar a propriedade exclusiva do bem pela embargante, impondo-se a manutenção da penhora que incidiu sobre a cota parte do devedor, irmão da embargante.